Tribunal: TJMT
Processo: 1031392-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031392-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (EMBARGANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (EMBARGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 229.959.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), A.D.C. ATHAIDE CONFECÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – POSSIBILIDADE – CASO EXCEPCIONAL QUE DEMANDA ANÁLISE INTRINCADA E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1031392-84.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
RICARDO ALVES ATHAIDE

EMBARGADA:
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RICARDO ALVES ATHAIDE
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto por
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o crédito de honorários advocatícios no valor de R$288.433,48 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), depositado nos autos do processo nº 1009084-65.2024.8.11.0040, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

O embargante aponta a existência de omissões, contradições e erro de premissa no julgado, requerendo a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para que seja mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu a penhora sobre os honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o percentual da constrição para patamar entre 5% e 10%.

Sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à existência de garantias prévias e suficientes na execução de origem, violando o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Alega que o
decisum
não enfrentou a questão da titularidade da verba honorária, que pertenceria à sociedade de advogados e não exclusivamente ao executado, sendo necessário o prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta ainda que houve omissão quanto à titularidade compartilhada do crédito com outros advogados, o que inviabilizaria a execução da ordem judicial.

Por fim, sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa ao inverter o ônus da prova quanto ao comprometimento da subsistência do devedor, aplicando de forma equivocada o precedente firmado no EREsp nº 1.874.222/DF.

Contrarrazões anexas em Id. 346009897, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PENHORA PARCIAL – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, admitindo relativização em situações excepcionais, especialmente quando inviabilizados outros meios executórios e desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor.

No caso, cuida-se de crédito decorrente de honorários sucumbenciais no valor de R$288.433,48, cuja titularidade é atribuída ao executado, profissional atuante da advocacia, sendo desproporcional considerar que sua integralidade se destina à subsistência imediata.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial no EREsp nº 1.874.222/DF, reconhece a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade mediante ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade para o devedor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

Diante da relevância do crédito exequendo, da ausência de comprovação de excesso de penhora ou de comprometimento da subsistência do devedor, revela-se juridicamente cabível a penhora parcial sobre 30% do crédito identificado, garantindo-se equilíbrio entre os interesses das partes.

Agravo de instrumento parcialmente provido.”

Pois bem.

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, à modificação do julgamento ou à rediscussão de teses já apreciadas e rechaçadas pelo Colegiado.

Inicialmente, constata-se manifesta inovação recursal na medida em que, ao compulsar as contrarrazões ao agravo de instrumento, verifica-se que os argumentos centrais ora deduzidos não foram adequadamente suscitados naquela oportunidade.

A contraminuta mencionou genericamente a existência de outras garantias, mas não desenvolveu tese jurídica sobre violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, dispositivo sequer invocado anteriormente.

Outrossim, a proposta de percentuais alternativos de 5%, 10% ou 15% jamais foi formulada nas contrarrazões, nas quais se defendeu apenas a impenhorabilidade absoluta. Embora tenha mencionado superficialmente que o crédito pertenceria à sociedade de advogados, não desenvolveu argumentação sobre necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou invocou os artigos 133 do CPC e 49-A do Código Civil.

Ademais, a alegação de titularidade compartilhada com outros advogados foi objeto de menção vaga, sem desenvolvimento sobre indeterminação do crédito ou violação ao artigo 506 do CPC.

A tese de inversão do ônus da prova é completamente nova, não tendo sido sequer tangenciada nas contrarrazões.

Com efeito, pacífico o entendimento de que não se admite inovação recursal em embargos de declaração, sob pena de violação ao contraditório e à preclusão consumativa. Ou seja, não se admite em embargos de declaração a dedução de argumentos ou teses que não foram oportunamente suscitados no recurso principal.

Superada a inovação recursal, os vícios apontados traduzem mero inconformismo.

O acórdão enfrentou expressamente a proporcionalidade ao consignar que "
considerando o valor total depositado, a natureza alimentar da verba, a relevância da obrigação exequenda e a ausência de demonstração de comprometimento da subsistência do devedor, mostra-se juridicamente adequada a penhora sobre o percentual de 30%"
.

Houve ponderação entre efetividade da execução e menor onerosidade, em consonância com o EREsp nº 1.874.222/DF.

A fixação do percentual de 30% decorreu da análise concreta: valor expressivo do crédito, ausência de comprovação de que sua integralidade se destina à subsistência imediata, relevância do crédito exequendo e necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

O fato de o embargante discordar do percentual não configura omissão, mas divergência de mérito.

Quanto às garantias prévias, o acórdão registrou expressamente que
"não há nos autos elementos que comprovem a efetividade ou suficiência desses meios"
, sendo que não há omissão sobre matéria não comprovada.

Sobre a titularidade da verba, o acórdão partiu da premissa de que o crédito é do executado, conforme indicado nos autos, e o juízo de Sorriso reconheceu que a tentativa de substituição do polo ativo poderia configurar expediente para esvaziar a constrição.

Se há outros credores, tal matéria deverá ser suscitada no juízo de origem quando da efetivação da penhora.

De mais a mais, não há contradição ou erro de premissa, frisando-se que o acórdão aplicou corretamente o EREsp nº 1.874.222/DF, que admite relativização da impenhorabilidade quando a constrição não compromete a subsistência digna.

Além disso, o embargante não demonstrou que a penhora de 30% (trinta por cento) compromete sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas sem comprovação documental, destacando-se que o ônus de demonstrar o comprometimento da subsistência é do devedor, e o embargante não se desincumbiu desse ônus.

A propósito do acima exposto, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar em parte.

A controvérsia submetida à apreciação diz respeito à possibilidade jurídica da penhora parcial de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza alimentar foi reconhecida tanto pelo juízo de origem quanto pelo próprio agravado, com fulcro na alegação de que tal verba encontra-se protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada amparou-se na literalidade do art. 833, IV, e §2° do CPC, que dispõem:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.”

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, no que se incluem os honorários advocatícios, desde que assegurada à subsistência digna do devedor.

Neste sentido, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.874.222/DF, a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 não é absoluta, podendo ser mitigada mediante ponderação dos princípios da menor onerosidade da execução para o devedor e da efetividade para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

No caso concreto, os autos demonstram que o crédito em discussão, embora classificado como verba alimentar, corresponde à quantia elevada de R$288.433,48 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), sendo incompatível, pela sua elevada monta, com o argumento de que sua integralidade é indispensável à sobrevivência do executado. Acrescente-se que o próprio agravado figura como advogado de relevante atuação profissional, com escritórios em múltiplos Estados, o que enfraquece a presunção de insuficiência de renda.

Ademais, o juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso reconheceu, expressamente, que a tentativa de substituição do polo ativo da execução dos honorários, para atribuí-los à sociedade de advogados, pode configurar expediente destinado a esvaziar a medida constritiva, razão pela qual suspendeu a alteração pretendida.

Esse fato reforça a pertinência da tese sustentada pela parte agravante quanto à intenção de frustrar a eficácia da execução originária.

Por outro lado, embora o agravado alegue a existência de outras penhoras válidas, inclusive sobre imóvel e aluguéis, não há nos autos elementos que comprovem a efetividade ou suficiência desses meios para a satisfação do crédito executado, tampouco qualquer prova de excesso de penhora, de modo que, a alegação, nesse ponto, permanece desprovida de lastro documental concreto.

Contudo, não obstante seja o caso de se efetivar a penhora, a ponderação entre os valores em conflito, conforme orientado pelo STJ, exige considerar a razoabilidade da medida.

Assim, revela-se desproporcional autorizar a penhora integral do crédito, mas plenamente compatível com os princípios da execução admitir a penhora parcial em patamar que não comprometa o núcleo essencial da verba alimentar, como sugerido pelo escritório agravante.

Dessa forma, considerando o valor total depositado, a natureza alimentar da verba, a relevância da obrigação exequenda e a ausência de demonstração de comprometimento da subsistência do devedor, entendo que mostra-se juridicamente adequada a penhora sobre o percentual de 30% do crédito objeto do processo nº 1009084-65.2024.8.11.0040, valor este que deverá permanecer bloqueado até ulterior deliberação no juízo de origem.

Diante do exposto, com fundamento no art. 833, IV, c/c § 2º do CPC, interpretado à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o EREsp nº 1.874.222/DF, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a penhora no rosto dos autos do processo nº 1009084-65.2024.8.11.0040, limitada ao percentual de 30% do valor do crédito depositado em favor do executado Ricardo Alves Athaide, a ser utilizado na satisfação do crédito exequendo, devendo serem informados para cumprimento deste comando o Juízo a quo e o Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026